Tribunal: TJDFT
Processo: 0738433-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Processo : 0738433-26.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 208106491 dos autos n. 0712223-03.2022.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a pesquisa CRC-JUD da executada, pois “não há previsão legal para penhora do cônjuge sem a demonstração fática de ocultação do patrimônio”, inexistindo provas para justificar a busca de bens do cônjuge da executada. A EXEQUENTE-AGRAVANTE ressalta que houve desconsideração da personalidade de jurídica, após frustradas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora em nome da empresa. Aduz que, depois, foi verificado que os sócios da executada possuem outras empresas, contudo, realizadas buscas de bens por meio dos sistemas de pesquisa disponíveis, todos os resultados voltaram negativos. Considera não ser “crível que dois sócios que possuem diversas empresas não tenham nenhum patrimônio em seu nome”. Sugere que valores recebidos pelas empresas e pelos próprios sócios estejam sendo depositados em algum lugar. Argumenta que, diante da ocultação de patrimônio, a pesquisa solicitada é indispensável, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido nos autos. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para deferir a pesquisa CRC-JUD em nome dos agravados, com a finalidade de “identificar o cônjuge dos executados, bem como o regime de bens do casamento, e sendo o caso de regime parcial o universal de bens a consulta via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD do cônjuge para localizar bens que sejam passíveis de satisfazer o débito, respeitando o limite da meação”. Ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 354, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Isso porque nada foi alegado quanto ao perigo da demora, em concreto, que não possa aguardar o pronunciado colegiado, até porque a decisão apenas determinou aguardar-se o retorno do mandado de citação da empresa indicada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deveras, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro ambos os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar, pois nada foi esclarecido sobre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra. Com efeito, no caso, é plenamente possível se aguardar o julgamento de mérito deste recurso, quando, então, caso provido, poderá ser realizada a pesquisa solicitada, sem qualquer prejuízo à parte exequente. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator